Tribunal: TJSP
Processo: 2054274-45.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto ao pedido de unificação das execuções. Descabimento.
O recurso julgado pelo acórdão recorrido foi interposto pelos embargados na qualidade de terceiros interessados. O pedido de unificação das execuções é de interesse da embargante e encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, inexistindo omissão do acórdão embargado.
Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto ao pedido de unificação das execuções. Descabimento.
O recurso julgado pelo acórdão recorrido foi interposto pelos embargados na qualidade de terceiros interessados. O pedido de unificação das execuções é de interesse da embargante e encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, inexistindo omissão do acórdão embargado.
Embargos rejeitados.